Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. RESERVA INDIVIDUAL DE POUPANÇA. RESTITUIÇÃO EFETIVADA. RESERVA PATRONAL DE POUPANÇA. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Súmula n. 563 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador. Súmula n. 290 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O art. 7° do Regulamento do Plano de Benefício Previ Futuro da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) é expresso em afirmar que ao participante que requer o cancelamento de sua inscrição será assegurado apenas o resgate das contribuições pessoais e de contribuições patronais esporádicas, realizadas de forma voluntária e em caráter facultativo.
4. Apelação desprovida.